Tribunal: TJBA
Processo: 8011102-55.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011102-55.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: GRAZIELE SILVA OLIVEIRA e outros Advogado(s): CARLOS HENRIQUE BOAVENTURA DE SOUZA, BRUNO PEREIRA ALVES APELADO: DINAMO ENGENHARIA LTDA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUTORA RESIDENTE NO IMÓVEL NO QUAL O SERVIÇO É FORNECIDO, SENDO USUÁRIO, ENQUADRANDO-SE NA FIGURA DE DESTINATÁRIO FINAL DO SERVIÇO. NÃO CONFIGURAÇÃO COMO TITULAR NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGISLAÇÃO PROTETIVA ADMITE SER CONSUMIDOR AQUELE QUE ADQUIRE OU UTILIZA PRODUTO OU SERVIÇO COMO DESTINATÁRIO FINAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 2º, CAPUT, E ART. 17, AMBOS DO CDC. COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA EXTINTIVA QUE MERECE SER REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. ART. 1.013, § 3º, do CPC. I. CASO EM EXAME APELAÇÃO CÍVEL interposta por consumidores em face de sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por reconhecer a coisa julgada material em relação a demanda anterior com partes e pedidos semelhantes. O pedido inicial visava a condenação das concessionárias de serviço de energia elétrica ao pagamento de indenização por danos morais em razão da interrupção indevida do fornecimento do serviço essencial por 15 (quinze) dias no imóvel residencial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Ocorrência de coisa julgada material entre ações indenizatórias ajuizadas por membros da mesma família residentes na mesma unidade consumidora. 2. Configuração de dano moral in re ipsa por falha na prestação de serviço essencial. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O reconhecimento da coisa julgada pressupõe a tríplice identidade (partes, causa de pedir e pedido). Na hipótese, a Apelante (filha) invoca a condição de consumidora por equiparação, apresentando potencial de distinção dos sujeitos processuais e dos fundamentos jurídicos da pretensão individual em face do Apelante (pai), parte contratual na ação anterior, o que afasta a identidade perfeita e impõe o julgamento do mérito do recurso. 2. A interrupção no fornecimento de energia elétrica por longo período (15 dias), motivada por erro da concessionária em suspender a unidade residencial em vez da rural, configura falha na prestação de serviço essencial e causa dano moral presumido (in re ipsa). IV. DISPOSITIVO E TESE: DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO para anular a sentença de extinção (Art. 485, V, do CPC) e, aplicando a teoria da causa madura (Art. 1.013, § 3º, do CPC), julgar procedente o pedido para condenar solidariamente os Apelados ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para GRAZIELE SILVA OLIVEIRA. Tese de julgamento: A interrupção indevida e prolongada de serviço essencial de energia elétrica, por falha operacional da concessionária, enseja reparação por dano moral in re ipsa, sendo a preliminar de coisa julgada afastada quando há potencial distinção na titularidade do direito pleiteado por membros da mesma família na qualidade de consumidores por equiparação. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8011102-55.2019.8.05.0080, em que é apelante, GRAZIELE SILVA OLIVEIRA e, apelados, COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA e DINAMO ENGENHARIA LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, (data conforme registrado no sistema). PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA